Tribunal: TJSP
Processo: 2252936-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Honorários advocatícios de sucumbência. Crédito que surge, efetivamente, com o trânsito em julgado do acórdão que o fixou. Caso dos autos em que o trânsito em julgado ocorreu após o pedido de recuperação judicial. Natureza extraconcursal de tal crédito evidenciada, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Honorários advocatícios de sucumbência. Crédito que surge, efetivamente, com o trânsito em julgado do acórdão que o fixou. Caso dos autos em que o trânsito em julgado ocorreu após o pedido de recuperação judicial. Natureza extraconcursal de tal crédito evidenciada, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação. Competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre atos de constrição e expropriação do patrimônio da agravante. Competência do Juízo a quo para o processamento do feito, resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo da Recuperação. Excesso de execução não evidenciado no caso concreto. Decisão pontualmente reformada. Recurso parcialmente provido.